Tribunal: TJDFT
Processo: 0709475-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Na forma dos artigos 10 c/c artigo 437, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição e documentos novos juntados aos autos pelo apelado no ID 49689392 e ID 49689393. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora